Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONCOMITÂNCIA COM A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REANÁLISE DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL TEMPESTIVA. CONVALIDAÇÃO.

1. A eventual nulidade relativa dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber as partes falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 278 do Código de Processo Civil).

2. Resta obstado o saneamento de nulidade processual relativa, não alegada tempestivamente pela parte interessada.

3. A inobservância da norma processual que determina a realização prévia de liquidação de sentença por arbitramento, em razão da sua incompatibilidade com o prosseguimento concomitante da fase de cumprimento, representa nulidade processual relativa.

4. Eventual reapreciação de matéria decidida nos autos, configura nulidade processual relativa, pois obstada pela preclusão endoprocessual.

5. Recurso conhecido e desprovido.